Tribunal: TJSP
Processo: 0009305-20.2006.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU dos exercícios de 2.002 a 2.005 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU dos exercícios de 2.002 a 2.005 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009305-20.2006.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME, é apelado ARMANDO DEL NERO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado. Adotar-se-á a técnica do
julgamento prolongado, com fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC,
sendo chamados a integrarem a turma julgadora os desembargadores Octavio
Machado de Barros e Mônica Serrano.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos os 2o e 3o juízes.Declara voto o 3o juiz, des.
João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09016
Apelação no 0009305-20.2006.8.26.0318
Apelante: MUNICÍPIO DE LEME
Apelado: ARMANDO DEL NERO
Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Leme
Magistrada: Dra. Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU dos exercícios de 2.002 a 2.005
Sentença de extinção da ação,
nos termos do art. 485, VI, do CPC Pleito de reforma da sentença para
afastar a extinção da ação
Não cabimento
Ação de execução fiscal
que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor
o apelado Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação,
sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelos seus herdeiros, nos
termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ
Sentença mantida

APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Leme contra a r. sentença (fl. 27) proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Armando Del Nero,
que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o apelante no presente recurso (fls. 30/37), em
síntese, que a propositura da presente demanda contra devedor já falecido
equivale à morte do devedor no curso da execução. Aduz que não há prova de
erro imputável ao apelante, não sendo possível exigir-lhe que consulte o
cartório de registro civil para averiguar o óbito. Aponta que cabe aos herdeiros
e ao cônjuge supérstite comunicar ao cadastro municipal o óbito do
contribuinte. Sustenta que a situação não pode premiar os herdeiros do
apelado, sendo inaplicável o teor da Súmula no 392, de 07/10/2.009, do C.
Superior Tribunal de Justiça. Alega que a CDA pode ser emendada para a
inclusão do espólio do apelado. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU dos exercícios de 2.002
a 2.005 referente ao imóvel localizado na Rua Coronel João Franco Mourão, no
422, Centro, em Leme/SP, no valor total de R$ 3.308,14 (três mil, trezentos e
oito reais e quatorze centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no
614/2006.
Na referida Certidão de Dívida Ativa consta como devedor
o apelado, cujo falecimento ocorreu em 09/05/1.999, isto é, anteriormente ao
ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 27/10/2.006, vale dizer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sete anos após o falecimento do apelado.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa pelo apelante é permitida, desde que se trate de hipótese de erro
material ou formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional1
(Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei
Federal no 6.830, de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do sujeito
passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos herdeiros do
apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte inexistente.
A este respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento na Súmula no 392, de 07/10/2.009, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (negritei).
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de herdeiros
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento poderia ser substituída.
Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E, também, desta C. 14a Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008
Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da CDA Súmula 392 do STJ Decisão Mantida Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel. Des. Octavio
Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de Registro:
29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32580
Apelação no 0009305-20.2006.8.26.0318
Apelante: Prefeitura Municipal de Leme
Apelado: Armando Del Nero (espólio)
Comarca: Leme
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a vênia do Relator, divirjo com relação à possibilidade de
redirecionamento da execução fiscal3 para o espólio de Armando Del Nero.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel tributado.
E, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo citado
no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade de a Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, aludida súmula é inaplicável ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
em nome daquele que constava como proprietário do imóvel no cadastro
municipal: Armando Del Nero.
Ora, somente durante o feito sobreveio conhecimento do
falecimento do devedor originário, através de certidão do Oficial de Justiça (fls.
15).
Daí, ao deixarem de atualizar o cadastro fiscal municipal, os
3 De autos no 19566/2007, ajuizada para cobrança de IPTU de 2002 a 2005. Valor da causa na data da
distribuição em 2/10/2006: R$ 3.308,14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucessores legais do de cujus descumpriram obrigação tributária acessória, que se
constitui na prestação de informações no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (artigo 113, parágrafo 2o, do CTN).
Nesse sentido, destaca-se trecho do voto proferido na Apelação
no 0007947-59.2009.8.26.0659, de Relatoria de Núncio Theóphilo Neto, v.u., j.
24.04.2014:
“(...) No mérito, o pedido de redirecionamento da ação contra o
espólio, comprovado nos autos o falecimento do proprietário do
imóvel sobre o qual incide a tarifa, mesmo que tenha ocorrido
antes da propositura da ação, não importa no reconhecimento
da ilegitimidade passiva.
Trata-se de responsabilidade dos devedores sucessores incidente
sobre o espólio e os sucessores.
E responsabilidade patrimonial não se confunde com o tema
alteração da CDA.
Consequentemente, não há que se entender, na hipótese, que
houve a alteração do sujeito passivo da obrigação não
tributária, até porque o espólio é uma universalidade de bens.
Há, sem dúvida, a atribuição legal de responsabilidade
patrimonial pelo inadimplemento da obrigação ao Espólio ou
aos sucessores, conforme o caso, o que até prescinde de
alteração do título executivo.
Assim, deve prosseguir o feito, uma vez que, neste caso, houve
sucessão causa mortis, devendo ser afastada a aplicação da
Súmula 392 do STJ, porque não se trata de modificação do
sujeito passivo (...)”. (grifo nosso).
Bem por isso, de rigor o prosseguimento da execução em face do
espólio ou sucessores de Armando Del Nero.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso fazendário.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1239106C
7
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1360F34C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009305-20.2006.8.26.0318 e o código de confirmação da tabela acima.